Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003213-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 420.388.471-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA –
HOME CARE
– AUSENCIA DE PROVAS DOS VALORES EXCEDENTES DA FATURA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso não reste comprovada a excepcionalidade do caso concreto, no que tange ao consumo de energia elétrica, relativa à manutenção do
home care
, a ingerência do Poder Judiciário, representa prejuízo à própria população.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo César dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1021804-23.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de pagamento das contas de energia que estão em aberto, referentes aos meses de julho de 2021 a janeiro de 2022, dado que, na residência, estão instalados equipamentos de
home care
, necessários ao tratamento do autor.

Sustenta, a Agravante, que o Requerente, Paulo César dos Santos, em razão do seu estado grave de saúde (sucessivas internações, comprometimento neurológico grave, com uso da sonda nasoenteral e traqueostomizado), propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face do requerido, visando à obtenção do tratamento por meio de home care.

Aduz que a liminar foi, inicialmente, deferida pelo Magistrado
a quo
, e, posteriormente, confirmada na sentença, para que o autor receba o tratamento domiciliar pelo Sistema de
Home Care
, com equipe multidisciplinar, incluindo médico, fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiros, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica a domicílio, bem como assumam os gastos com consumo de energia elétrica, relativos ao tratamento em questão.

Assevera que, no cumprimento da sentença, pugnou pelo pagamento das faturas de energia que estão em aberto, desde a instalação do
Home Care
; contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Reitera que, não obstante o Autor seja beneficiário da tarifa social de energia elétrica (TSEE), cabe aos agravados, à luz das diretrizes legais e constitucionais, a responsabilidade por oferecer assistência integral à saúde do Agravante e garantir-lhe a possibilidade de gozar de uma vida digna, o que inclui o fornecimento de energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos para tratamento em
Home Care
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pelo Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de pagamento das contas de energia que estão em aberto, referentes aos meses de julho de 2021 a janeiro de 2022, dado que, na residência, estão instalados equipamentos de
home care
, necessários ao tratamento do autor.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o tratamento adequado ao paciente, Paulo César dos Santos, que, em razão da sua condição médica, necessita de
home care.

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, proferiu a sentença, nos seguintes termos:

O auxílio às famílias que têm parente com deficiência ou doença cujo tratamento necessita de equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica -TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser seguido para a inclusão de usuários neste benefício. O primeiro passo administrativo é que: “o usuário ou família devem solicitar relatório ou atestado médico em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado (neste último caso, deve haver homologação do documento junto à Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde)”. A situação noticiada pela parte Autora parece adequar-se ao benefício. No entanto, não há comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa. Verifica-se que o Poder Judiciário não deve interferir nas atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público na execução de suas políticas públicas, especialmente, quando se requer informações básicas e necessárias ao cadastramento de beneficiários que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte Autora.

DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido formulado na inicial, confirmando por sentença a tutela de urgência deferida, cujos efeitos ficam mantidos a partir da presente data, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

À vista da decisão reproduzida alhures, a parte autora pugnou, no cumprimento de sentença, pelo pagamento das faturas de energia que estão em aberto, referentes aos meses de julho de 2021 a janeiro de 2022.

Verifica-se, dessarte, que o Autor está inserido no beneficio da tarifa social, consoante a documentação anexa; contudo, há valor excedente, de modo que, requereu, judicialmente, que os Recorridos procedam ao pagamento das faturas que excedem ao valor comtemplado na referida tarifa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso consignou que:

Cumpre ao Estado, em lato sensu, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática. O pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação de
Home Care
, pelo Poder Público,
deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos
, e não se estender ao consumo total da família.

Portanto, pelo exposto, indefiro o pedido retro, uma vez que a parte autora vem sendo beneficiada com a tarifa social, recebendo os descontos junto as faturas de energia elétrica.

Como disse alhures, a Agravante insurge-se contra essa decisão.

Em que pese a todos os argumentos despendidos pela parte Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, se resumiria em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Assim, embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Na oportunidade de análise do pedido de liminar deste recurso, registrei que em que pese à condição do paciente, não há, nos autos, documentos que demonstrem que o valor das faturas, que excede ao benefício da tarifa social (
tsee), seja relativo, exclusivamente, ao uso do sistema
home care,
máxime porque o pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação do referido tratamento, pelo poder público, deve-se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família.

No caso em apreço, não se está negando o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Assim, caso não reste comprovada a excepcionalidade do caso concreto, a ingerência do Poder Judiciário, representa prejuízo à própria população.

No caso em apreço, em que pese à comprovação de que a parte Agravante, tenha sido incluída no programa de TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), fato que lhe propicia um desconto mensal de R$40,44 (quarenta reais e quarenta e quatro centavos) na sua fatura, não há provas de que os valores excedentes, referem-se ao funcionamento dos aparelhos relativos ao
home care.

Veja que, sequer há provas de que houve aumento considerável nas faturas, bem como ausente qualquer demonstração de que foi realizada a instalação de unidade consumidora, exclusiva para medir o consumo de energia elétrica, relativo a manutenção dos aparelhos utilizados pelo paciente.

Assim, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre o direito do postulante.

Dessarte, na presente demanda, observa-se que o Agravante não logrou êxito em comprovar o direito alegado, eis que, não há nos autos evidência de que os valores cobrados na fatura, referem-se

ao consumo de energia elétrica, oriunda da internação domiciliar.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022